Tribunal: TJDFT
Processo: 0718285-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA COVID-19. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INTERRUPÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NO JUÍZO. ATRIBUIÇÃO DE FALTA MÉDIA ÀS CONSTATAÇÕES NEGATIVAS. RAZOABILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 62/2020, recomendando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal. Dentre outras medidas, orientou-se a suspensão temporária das exigências de comparecimento periódico de apenados em regime aberto e prisão domiciliar, além da interrupção das apresentações em cartório e das audiências admonitórias.
2. Inexistente qualquer ilegalidade ou nulidade na decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução que, considerando as circunstâncias excepcionais experimentadas pelo cenário da pandemia do Covid-19, atribuiu falta de grau médio para verificações domiciliares negativas, restando idoneamente motivada a ausência de audiência prévia para justificação das faltas.
3. Agravo conhecido e não provido.